Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747434-66.2023.8.07.0001 DESPACHO Ante a minuta de acordo celebrada entre o autor e o primeiro requerido/apelante (id 60204772), manifeste-se o segundo réu/apelante, Banco Santander (Brasil) SA, se persiste o interesse recursal, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 20/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR